Tribunal: STF
Processo: RE 1568845
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942/STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para reconhecer o direito dos autores a solicitarem administrativamente a conversão do tempo de contribuição especial em comum. 2. A sentença entendeu que: a) quando da abordagem à Tese de Repercussão Geral n.º 942, no julgamento do RE n.º 1.014.286/SP, o Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance material da Súmula Vinculante n.º 33 - de modo a nela inserir o direito à conversão em comum do tempo de serviço especial, delimitando o seu alcance temporal ao advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019; b) a regra aplica-se aos servidores públicos, inclusive aos servidores policiais, diante da ausência de tratamento da matéria na Lei Complementar n.º 51/85. 3. Em suas razões, a apelante defende: a) a ausência de interesse processual, sob o aspecto da desnecessidade do ajuizamento e consequente prestação jurisdicional pleiteada, tendo em vista que não houve prévio requerimento administrativo, de modo que inexiste conflito de interesses a ser dirimido judicialmente; b) a sentença não foi individualizada com clareza; c) o STF não apreciou a conversão de tempo especial para atividade de risco, muito menos a carreira policial. Ao final, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente. 4. Sem razão a União quanto a ausência de interesse processual dos apelados, visto que ela adentrou no mérito, controvertendo o direito buscado pelos requerentes, ao alegar, em sede de contestação, que os policiais federais não estariam contemplados no Tema 942 do STF, pois a tese ali fixada não se aplicaria aos servidores que exercem atividades de risco, notadamente ante a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial com fundamento na LC 51/1985 (simples atividade policial). Dessa forma, a contestação apresentada pela apelante impugnou o próprio mérito da demanda, de modo que se deve considerar atendido o requisito da pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual. 5. Quanto à irresignação no sentido de que a sentença não foi individualizada com clareza, também não lhe assiste razão. A sentença de origem enfrentou os elementos trazidos nos autos, tendo como base o laudo pericial em que se funda o direito. 6. Sem razão a União quando defende que os policiais federais não estariam contemplados no Tema 942 do STF, pois a tese ali fixada não se aplicaria aos servidores que exercem atividades de risco, notadamente ante a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial com fundamento na LC 51/1985 (simples atividade policial). Nesse ponto, a sentença observou: "não é a simples atividade policial que caracteriza o direito vindicado por eles, mas sim a exposição permanente a condições de extremo risco à saúde e integridade deles no local de trabalho, tendo em vista que os policiais federais lotados Delegacia da Polícia Federal/Mossoró-RN trabalham em salas localizadas a poucos metros da sala de armas, onde são armazenadas grande quantidade de granadas multi-impactos, granadas de gases, projéteis de gás de longo alcance, além de projéteis de armas de calibres diversos, todos materiais explosivos, compostos por substâncias explosivas iniciadoras e explosivas de ruptura" como se observa da leitura do Laudo Pericial anexado pelos demandantes (id. 10967142). 7. Ademais, recentemente o Min. Alexandre de Moraes proferiu Decisão Monocrática - posteriormente confirmada pela Primeira Turma - nos autos do Recurso Extraordinário de nº: 1.303.702/SP, reconhecendo a possibilidade de um Policial Civil, comprovada a situação de insalubridade do cargo - cujas atividades eram exercidas sob condições especiais que poderiam prejudicar a saúde e a integridade física do servidor - requerer a conversão do tempo de serviço especial em tempo comum, até a entrada em vigor da E.C. de nº: 103/2019, determinando, ainda, que a autoridade administrativa procedesse a devida averbação. 8. Nesse sentido, julgamentos deste Tribunal: (PROCESSO: 08169639520214058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 29/11/2022). 9. Apelação improvida. 10. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em favor dos patronos dos apelados, com fundamento no art. 85, §11º do CPC (doc. 134, pp. 5-6).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, II; 37, XIII e XIV; 40, § 4°, I, II, III, § 4°-A, § 4°-B e § 4°-C; e 61, § 1°, c, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica a servidores da carreira policial, notadamente em razão da existência de lei específica (Lei complementar n. 51/1985) sobre a matéria e porque o referido tema não abarcou servidores que exercem atividades de risco.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral não se aplica aos servidores policiais, conforme se constata nos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedentes. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.398.080 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA FEDERAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELA ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.536.595 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/4/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.396.887 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7/11/2022 — grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 40, § 4°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a aplicação da tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral ao caso e julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator